Tribunal: TJBA
Processo: 8004401-37.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004401-37.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: NERIA PAIXAO SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA CELIA GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora que alegou não reconhecer empréstimo consignado descontado de seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência da dívida, condenou a instituição ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e afastou a obrigação de restituição do valor supostamente creditado à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação contratual válida entre as partes que legitime os descontos realizados; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da fraude constatada; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco apresenta prova pericial que comprove a autenticidade da assinatura ou da manifestação de vontade da autora.

A documentação juntada pela consumidora, especialmente o boletim de ocorrência e a imagem de terceiro no contrato, indica a prática de fraude perpetrada por terceiro, caracterizando fortuito interno, cuja responsabilidade é imputada objetivamente à instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira decorre de sua omissão em adotar mecanismos eficazes de verificação e prevenção à fraude, especialmente quando se trata de público vulnerável como aposentados e pensionistas.

Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, diante da formalização de contrato fraudulento, com descontos indevidos sobre verba alimentar, sem demonstração de engano justificável, autorizando a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos e da violação à honra objetiva da consumidora, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ. O valor de R$ 8.000,00 revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e às condições das partes.

Não subsiste obrigação de restituição dos valores supostamente creditados à autora, pois a própria sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, e a tese foi afastada expressamente por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de contrato bancário, por configurar fortuito interno.

Na ausência de prova da contratação regular, a cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do abalo psíquico.

É indevida a restituição ao banco de valores supostamente creditados em conta da parte autora, quando reconhecida a inexistência da relação contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8004401-37.2023.8.05.0113
, sendo apelante
BANCO FICSA S/A
e apeladas
NERIA PAIXAO SOUZA e EDILENE DANTAS PAIXAO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.